Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI N. 10.820/2003. AUTORIZAÇÃO IRREVOGÁVEL. EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. De acordo com o artigo 6o da Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, é permitido o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente.
4. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se somente aos contratos de crédito pessoal firmados após sua vigência, o que se constata no caso dos autos.
5. A faculdade de desautorizar os débitos não se aplica aos empréstimos consignados, regidos pela Lei n. 10.820/2003, nos quais o desconto é feito em folha de pagamento e a respectiva autorização tem caráter irrevogável.
6. Apelação conhecida e não provida.